Tribunal: TJDFT
Processo: 0738018-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA. NOCIVIDADE. CRACK (COCAÍNA). QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. AVALIAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. EXASPERAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO). PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.
2. Inviável o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia.
3. Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, somente a natureza do entorpecente apreendido, no caso, a nocividade do “crack” (cocaína), não é suficiente para exasperar a pena-base, caso não seja expressiva a quantidade apreendida.
5. Razoável adotar-se critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o tipo penal.
6. Na segunda fase da dosimetria adota-se a fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro geral para exasperação da pena, quando inexiste fundamentação concreta para majoração da reprimenda em fração mais gravosa.
7. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena quando sua fixação for superior a 4 anos de reclusão e o réu for reincidente.
8. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Pena definitiva redimensionada.